Tribunal: STF
Processo: RE 100825
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-05
Data de publicação: 1984-04-05

Ementa:
ELEITORAL. CONSTITUIÇÃO DE MUNICÍPIO. DESMEMBRAMENTO TERRITORIAL DE
UM MUNICÍPIO. ELEIÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. INELEGIBILIDADE E
IRREELEGIBILIDADE. O PREFEITO DE UM MUNICÍPIO - NA HIPÓTESE DOS
AUTOS, O MUNICÍPIO DE CURIUVA, NO PARANA - PODE, DESDE QUE SE
DESINCOMPATIBILIZE OPORTUNAMENTE, CANDIDATAR-SE AO CARGO DE PREFEITO
DE OUTRO MUNICÍPIO - NO CASO O DE FIGUEIRA, NO MESMO ESTADO -,
EMBORA ESTE TENHA RESULTADO DO DESMEMBRAMENTO TERRITORIAL DAQUELE
PRIMEIRO. NÃO SE TORNOU O CANDIDATO INELEGIVEL, POR NÃO TER OCORRIDO
A SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NA LETRA "B" DO § 1º, DO ARTIGO 151 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EM FACE DE HAVER ELE SIDO AFASTADO
TEMPESTIVAMENTE DO EXERCÍCIO DO CARGO (LETRA "C", DO § 1º DO MESMO
ARTIGO), E A IRREELEGIBILIDADE PREVISTA NA LETRA "A", AINDA DO
§ 1º DO ART-151, HÁ DE SER COMPREENDIDA COMO DESCABENDO A
REELEIÇÃO PARA O MESMO CARGO QUE O CANDIDATO JÁ VINHA OCUPANDO, OU
SEJA, O DE PREFEITO DE CURIUVA. COM ESTE NÃO PODE SER CONFUNDIDO O
CARGO DE PREFEITO DE UM NOVO MUNICÍPIO, POIS AI, EMBORA SE TRATE DE
CARGO DA MESMA NATUREZA E RESULTANTE DO DESMEMBRAMENTO DO ANTIGO
MUNICÍPIO, E UM OUTRO CARGO.